Tribunal: STF
Processo: RHC 265079
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 1.013.916/MG, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 17 anos, 9 meses e 2 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal), de corrupção passiva (art. 317, § 1º, do CP) e de lavagem de capitais (art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998). 



    Conforme relatado: 



    A denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais descreve uma série de condutas delituosas atribuídas aos acusados, incluindo falsidade ideológica, corrupção passiva e lavagem de capitais, que teriam ocorrido entre os anos de 2008 e 2017. 



    Wellington Clair de Castro, enquanto Delegado de Polícia, teria solicitado e recebido vantagens indevidas de diversos indivíduos, incluindo bicheiros, em troca de não atuar contra a exploração do jogo do bicho na cidade de São Gonçalo do Sapucaí /MG. Além disso, ele teria recebido propinas de Rafael Gois Silva Xavier, consistentes em pagamentos de diárias de hotel, viagens em aeronaves privadas, e percentuais sobre a venda de cigarros da fábrica Bellavana. Em contrapartida, Wellington utilizava sua posição para facilitar negócios e resolver pendências administrativas de interesse de Rafael, além de reprimir a concorrência de cigarros contrabandeados. 



    A denúncia também aponta que Wellington Clair de Castro ocultou a origem e a movimentação de valores provenientes de atividades ilícitas através de investimentos imobiliários, utilizando manobras contábeis para dissimular os valores reais desses investimentos. A discrepância entre seus rendimentos declarados e seu patrimônio aparente sugere a prática de lavagem de capitais. 



    Rafael Gois Silva Xavier, por sua vez, teria oferecido vantagens indevidas a Wellington Clair de Castro para obter facilidades junto à Polícia Civil e expandir a comercialização de seus cigarros em Minas Gerais. As transações eram realizadas no mercado paralelo, sem o devido recolhimento de tributos, e Wellington intermediava essas vendas, recebendo comissões em troca.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo, “apenas para decotar a incidência da majorante prevista no art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/98, concretizando a reprimenda [...] em 16 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão no regime inicial fechado”.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pela Sexta Turma, nos termos da seguinte ementa: 



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO DO SISTEMA RECURSAL. AUSÊNCIA DE REFLEXO IMEDIATO E DIRETO NA LIBERDADE DE IR E VIR. FALSIDADE IDEOLÓGICA, CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E CERCEAMENTO DE DEFESA. IRREGULARIDADES NÃO CONFIGURADAS. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. PARECER ACOLHIDO. PRECEDENTES. 



    Habeas corpus denegado.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “paciente foi denunciado e condenado com base em provas imprestáveis, obtidas do aparelho celular indevidamente manipulado [...], e também sem o resguardo da cadeia de custódia da prova”. Ao final, requer-se o provimento do recurso “para conceder a ordem e declarar imprestável os elementos de prova extraídos do aparelho celular”.



    É o relatório. Decido.



    As alegações veiculadas neste recurso foram afastadas pelo Superior Tribunal de Justiça, com base na seguinte fundamentação:



    [...] o Tribunal logrou demonstrar que inexiste indícios de irregularidade na colheita das provas, de modo que alcançar conclusão inversa demandaria aprofundado reexame de provas, inviável neste âmbito. Confiram-se, no que interessa, estes trechos do acórdão (fls. 43/48 - grifo nosso):



    [...]



    Feita essas considerações, tenho que a alegação defensiva de quebra da cadeia de custódia, trata-se de alegação vazia, pois não foi apresentada qualquer prova a respeito, não havendo indícios de adulteração da prova, alteração na ordem dos procedimentos ou de qualquer tipo de interferência que invalidasse os elementos probatórios colhidos durante o inquérito policial. 



    Analisando os autos, extrai-se que foi juntado um “Formulário de Cadeia de Custódia” referente ao celular entregue espontaneamente pelo corréu e colaborador R.G.S.X. (doc. 02-f. 44), constando no referido documento a data da entrega, os locais de origem e destino do aparelho eletrônico, bem como a assinatura dos policiais responsáveis por cada movimentação. 



    Após a apreensão do aparelho celular, foi realizada a extração e degravação dos dados neles constantes pela polícia militar, sendo todo o procedimento devidamente documentado. Ademais, que o fato diligência não ter sido realizada por perito oficial, por si só, não invalida a prova produzida, eis que, in casu, não se exigia nenhum conhecimento técnico específico para a realização do ato, bem como não há qualquer comprovação de ofensa à integralidade e legitimidade da cadeia de custódia e da perícia realizada.



    Nesta toada, destaco a fundamentação lançada pelo d. Juiz Sentenciante:



    [...]



    Assim, diferentemente do que sustentou a Defesa, em nenhum momento as diligências policiais incorreram em quebra da cadeia de custódia.



    Não é outra a opinião da Subprocuradora-Geral da República Samantha Chantal Dobrowolski, a qual também adoto como razão de decidir: 



    “Depreende-se, pois, que inexiste a ilegalidade apontada pela defesa, eis que não se constatou manipulação indevida ou interferência dos agentes policiais no trâmite do material probatório coletado do colaborador premiado, havendo formulário da cadeia de custódia, registrando toda a documentação e extração mediante a utilização de software cellebrite, não sendo suficiente para desqualificar a prova a alegação genérica de que há, em tese, a probabilidade de o respectivo material ter sido adulterado. Dessa forma, a prova colhida permanece válida, tendo sido respeitada de maneira suficiente a cautela necessária para sua regular custódia, nos termos em que determinada pelo CPP, desde sua entrega ao GAECO /MG até sua tramitação pela autoridade policial e outras fases procedimentais de seu manuseio, permitindo que ela fosse juntada aos autos e submetida ao crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. A defesa, por outro lado, não conseguiu comprovar qualquer adulteração ou ingerência indevida na cadeia de custódia da prova, a ponto de invalidá-la e demandar a exclusão dos dados obtidos no processo criminal, sendo inviável, por isso, o reconhecimento da alegada inobservância do dever de cuidado na guarda dos elementos probatórios [...]”.



    [...]



    Seja como for, a reversão do que já foi decidido pelas instâncias antecedentes demanda o indevido revolvimento de fatos e de provas.



    Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça concluiu, com razão, que não há ilegalidade a ser sanada, pois “não se constatou manipulação indevida ou interferência dos agentes policiais no trâmite do material probatório coletado”, razão pela qual “não se revela suficiente para desqualificar a prova a alegação genérica de que há, em tese, a probabilidade de o respectivo material ter sido adulterado”.



    Registre-se, ainda, a observação do Tribunal estadual de que “durante a instrução do processo, a defesa não requereu nenhuma diligência no sentido de demonstrar eventual contaminação do material periciado”.



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, de forma a infirmar o entendimento da instância antecedente, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009). 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente